Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
VISTOS.
Tratam-se de recursos especial e extraordinário, ambos com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 87592954):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 - EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88. 2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa. 3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (AI 1027118-53.2020.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2021)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 94434969).
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 300 do CPC; 10 da Lei n. 7.783/89 e 1° e 4°, ambos da Lei n. 13.874/2019, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, ocasionando oneração ao cidadão vulnerável.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “os efeitos do acórdão recorrido coloca em risco não apenas a operacionalização da empresa Recorrente, visto que está privilegiando apenas algumas empresas que estão sendo beneficiadas em estar explorando precariamente (ou seja sem licitação que as embase) em detrimento de outras empresas, bem como, está causando dano ao cidadão, que deve ser protegido pelo interesse público, que necessita primar não pela redução das opções de fornecedora de passagens terrestre de transporte coletivo para os trechos intermunicipais, mas pela sua maior quantidade, dando ao consumidor cidadão mais concorrência e melhores condições de trafegabilidade.”
Recurso tempestivo (Id. 99087971).
Nas razões do recurso extraordinário, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 5o, XXXV, 6o, caput, 175, caput, 170, IV, bem como aos princípios insculpidos no art. 37, caput, e ao da razoabilidade e livre concorrência, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, em prejuízo aos cidadãos.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “os efeitos do acórdão recorrido coloca em risco não apenas a operacionalização da empresa Recorrente, visto que está privilegiando apenas algumas empresas que estão sendo beneficiadas em estar explorando precariamente (ou seja sem licitação que as embase) em detrimento de outras empresas, bem como, está causando dano ao cidadão, que deve ser protegido pelo interesse público, que necessita primar não pela redução das opções de fornecedora de passagens terrestre de transporte coletivo para os trechos intermunicipais, mas pela sua maior quantidade, dando ao consumidor cidadão mais concorrência e melhores condições de trafegabilidade.”
Recurso tempestivo (Id. 99087971).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, em uma análise sumária do feito, observa-se que os recursos foram manejados em face de acórdão oriundo de decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a qual não veicula qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional e também constitucional, fato que atesta contra a sua probabilidade de provimento.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido os recursos, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça